Tribunal: TJBA
Processo: 8016509-63.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016509-63.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

APELADO: LUIZ ROBERTO LIMA SOBRAL DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. INTERESSE DE AGIR. ATO OMISSIVO.
VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. AÇÃO MANDAMENTAL. CABIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PARCELA. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL 1.579/2019. APLICAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTO.

I – Tem interesse de agir servidor que, sem esgotar a via administrativa, postula diretamente ao Judiciário direito supostamente violado ou ameaçado de violação.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Impetrado o mandado de segurança contra ato omissivo imputado à Fazenda Pública Municipal, supostamente em desacordo com dispositivo legal, afastada está a aplicação da Súmula 266 do STF à espécie.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Suficientes os documentos juntados aos autos para corroborar as alegações da parte impetrante e permitir a adequada resolução do litígio, adequada é a via eleita.
PRELIMINAR REJEITADA
.

IV - Inexiste direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, sendo possível a aplicação do novo regime jurídico, desde que não haja redução da parcela, conforme o STF (TEMA 41).

V - O instituto da estabilidade econômica constitui vantagem pessoal do servidor público efetivo, garantindo, depois de determinado lapso temporal em exercício de cargo em comissão ou função de confiança, que continue a perceber a diferença remuneratória, com base na legislação de regência.

VI – Faz jus a impetrante a incidência do reajuste da Lei Municipal n.º 1.579/2019, na parcela “estabilidade econômica”, por expressa disposição legal, acerca da incidência do reajuste nos vencimentos e nas vantagens.

VII – Inexiste direito ao reajuste da parcela “estabilidade econômica”, por força Lei 1.655/2020, uma vez que os efeitos da referida norma foram postergados para 01 de janeiro de 2022, quando já vigia a Lei n.º 1.643/20, que suprimiu a vinculação entre essa parcela e o subsídio do cargo de secretário.

VIII – Beneficiada a parte autora pelo direito à paridade de tratamento remuneratório com servidores da ativa assegurado pela EC n.º 41/2003, incabível é o reajuste de seus proventos pelo mesmo índice aplicado no RGPS previsto na Lei Complementar Municipal n° 1.644/2020.

RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8016509-63.2022.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelantes/Apelados
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e LUIZ ROBERTO LIMA SOBRAL DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA